Tribunal: TJSP
Processo: 1501467-65.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Furto qualificado e adulteração de sinal de veículo automotor. Recurso da defesa pedindo a absolvição do corréu Walderley – Impossibilidade – Autoria de ambos os réus foi devidamente comprovada – Robusto conjunto probatório – Versão defensiva restou isolada nos autos. Pedido defensivo para reconhecer a ilicitude do crime de adulteração – Incabível – Fato típico e punível – Aldulteração

Ementa:
Furto qualificado e adulteração de sinal de veículo automotor. Recurso da defesa pedindo a absolvição do corréu Walderley – Impossibilidade – Autoria de ambos os réus foi devidamente comprovada – Robusto conjunto probatório – Versão defensiva restou isolada nos autos. Pedido defensivo para reconhecer a ilicitude do crime de adulteração – Incabível – Fato típico e punível – Aldulteração apta a atingir seu fim delituoso. Penas: Recurso ministerial pedindo o afastamento da compensação integral entre a reincidência e a confissão do acusado Valdir – Possibilidade – Reincidência que é preponderante – Aplicada a compensação parcial. Necessidade de reajuste das reprimendas, bem como do reconhecimento da tentativa do furto – Iter criminis que chegou próximo da consumação apenas. Regime: mantido no inicial fechado – Réus reincidentes e com maus antecedentes – Medida mais branda não seria suficiente. Dado provimento ao recurso ministerial e dado parcial provimento ao recurso defensivo.